Tribunal: TJMT
Processo: 1014331-41.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014331-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR - CPF: 001.958.881-03 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E ÍNDICE CDI. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por devedor de Cédula de Crédito Bancário. Alegações de excesso de execução, cobrança de encargos financeiros abusivos, capitalização indevida de juros e utilização do índice CDI. Pedido de realização de prova pericial contábil indeferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) saber se são abusivas as cláusulas contratuais relativas à capitalização mensal de juros e à utilização do índice CDI como indexador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, bem como do art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/1988.A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 539/STJ. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade, salvo em situações excepcionais. A substituição do CDI pelo INPC, para a atualização monetária, é necessária, visto que o CDI não reflete a desvalorização da moeda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária e como encargo de mora é nula, conforme Súmula 176 do STJ. É necessária a substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A configuração da mora do devedor não se afasta pela cobrança de encargos regulares no período de normalidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8º; CC/2002, arts. 394, 396, 421, 422; CDC, art. 51, IV; Decreto-Lei n. 413/69, art. 5º; Lei n. 4.595/64, art. 4º; Súmula 176 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020; STF, Súmula 596.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ernani Velasco Sander Junior contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos de embargos a execução movida em desfavor
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Sáude e Empresários de Mato Grosso, julgou improcedente a ação
, bem como condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade de acordo com o §3º, do art.98 do CPC.

Inconformado, o embargante recorre, alegando, em apertada síntese, o cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de
prova pericial
, considerada essencial à comprovação de eventuais vícios no título executivo, assim como a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). Defende o desrespeito frente à distribuição do ônus da prova, conforme artigo 373 do CPC, especialmente ante a hipossuficiência técnica do embargante frente à instituição financeira embargada. No mérito, pugna pelo reconhecimento da
abusividade de cláusulas contratuais
, especialmente quanto à
capitalização de juros
e uso do
CDI como índice de correção monetária
, defendendo a aplicação do
INPC
.

Pleiteia a anulação da sentença para realização da
prova pericial requerida
, a
revisão do pacto contratual
por eventual abusividade.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 277410876, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos dos embargos à execução, que o embargante, devedor de quantia representada por Cédula de Crédito Bancário, alegou excesso na execução, aplicabilidade indevida de cláusulas financeiras e ausência de notificação prévia para inscrição nos cadastros restritivos, requerendo a revisão judicial dos encargos e a suspensão da execução.

A principal controvérsia gira em torno da legalidade dos encargos financeiros exigidos na execução (especialmente capitalização de juros e índice CDI), bem como sobre a suposta ausência de notificação para inclusão do devedor em cadastros de inadimplência.

Durante a marcha processual, o embargante requereu a produção de prova pericial.

O douto magistrado
a quo
rejeitou o pedido de produção de provas e julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
mantendo suspensa a exigibilidade de acordo com o §3º, do art.98 do CPC.

Irresignado,
o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial contábil.

Sem razão. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei).

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei).

“REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, caso em que possível o julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação não provida.”
(TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6ª Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial contábil na espécie, uma vez que no tocante as teses sustentadas pelo embargante, ora apelante, na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário (id. 277410853), além dos demonstrativos de id. 277410852, sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito do c. STJ.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, verifica-se que o embargante questiona a legalidade dos encargos financeiros incidentes sobre a
Cédula de Crédito Bancário nº 2023020969
, no valor de R$ 73.735,74, cujo valor atualizado da execução foi fixado em R$ 95.540,33. No mérito, pugna pelo reconhecimento da
abusividade de cláusulas contratuais
, especialmente quanto à
capitalização de juros
e uso do
CDI como índice de correção monetária
, defendendo a aplicação do
INPC
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Além disso, o c. STJ pacificou a questão ao editar a súmula 297 que é suficientemente clara ao dispor que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante neste ponto não está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada não estão em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de cédula de crédito bancário, não havendo abusividade neste particular.

No tocante a capitalização de juros, com a devida vênia, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso vertente, não consta na cédula de crédito bancário firmada entre as partes:
“2.1 – Os encargos terão a capitalização mensal de juros e o método de amortização será aquele indicado no preâmbulo. Caso se opte pelo método de amortização SAC, as parcelas serão compostas por amortizações mensais com valor constante (exceto no período de carência, que não há amortização) e pelos encargos do período que incidem sobre saldo devedor, caso se opte pelo método de amortização PRICE, as parcelas serão mensais com valor constante (exceto no período de carência) sendo compostas pelos encargos do período que incidem sobre o saldo devedor e um valor de amortização do mesmo saldo, caso se opte pelo método de amortização JUROS – FIXADOS COM CAPITALIZAÇÃO MENSAL, as parcelas serão compostas por amortizações mensais (exceto no período de carência) calculadas a partir de percentuais do saldo devedor e pelos encargos do período que incidem sobre o mesmo, caso se opte pelo método de amortização SAV, as parcelas serão compostas por amortizações variáveis, com prazos e valores previamente estabelecidos entre as partes (exceto no período de carência, que não há amortização) e pelos encargos do período que incidem sobre saldo devedor. 2.2 – A atualização do valor da dívida proceder-se-á de acordo com o índice ora pactuado, verificada a partir da data de assinatura desta Cédula até a data de seu respectivo pagamento. 2.3 – Ocorrendo a hipótese de extinção do indexador indicado no quadro II do preâmbulo, que compõe a parte variável dos juros remuneratórios, será adotado aquele que vier a ser criado e/ou utilizado pelo Banco Central do Brasil para a finalidade então desempenhada por aquele indexador. Já no caso de inaplicabilidade do indexador indicado no quadro II do preâmbulo, que compõe a parte variável dos juros remuneratórios, por qualquer outro motivo, os juros remuneratórios corresponderão à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, na operação de mesma espécie, se a cobrada não for mais benéfica para o EMITENTE”
– id 277410853.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o c. STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, há muito curvei-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato firmado entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Por outro lado,
no caso dos autos, observa-se que a embargada, ora apelada, utilizou para encargos de mora a taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, como forma de remuneração de capital. Nessa trilha, permanece o entendimento do Tribunal da cidadania, confira,
verbis
:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020 – negritei e grifei).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante neste ponto está delineada tanto na súmula quanto no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI Nº 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI
.”
(RAC n. 0002297-74.2014.8.11.0044, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO E MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA DOS JUROS COM BASE NO CDI/CETIP – NOVA DIVISÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL ARBITRADO DE FORMA PONDERADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legalidade da incidência da taxa dos juros com base no CDI/CETIP não prospera, tendo em vista o teor do Verbete Sumular 176 do STJ, que assim prevê:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

De acordo com a Cédula de Crédito Bancário anexada ao ID. 1389521, nota-se que os juros de mora foram fixados com base na taxa CDI/CETIP, o que comprova a ilegalidade do referido encargo e justifica sua nulidade, motivo pelo qual foi a sentença foi mantida neste ponto.

Quanto à reforma do
decisum
no que tange à divisão das custas processuais e honorários advocatícios, nota-se que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, justificando a condenação em sucumbência recíproca diante da manutenção do
decisum
em todos os seus termos, não havendo que falar em readequação.

Dessa forma, observa-se que o
decisum
objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos.”
(RAIN n. 1001553-88.2016.8.11.0045, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14.08.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA CDI – ILEGALIDADE – ADEQUAÇÃO PELO INPC – VERBA HONORÁRIA – EMBARGANTE QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA – ÔNUS DO EMBARGADO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ
.

Tendo em vista que a correção monetária deve apenas atualizar o valor da compra da moeda, se mostra indevida a aplicação de taxa flutuante como a CID/CETIP, devendo em tais casos incidir o INPC.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 0043613-13.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 07.08.2019 – negritei).

Ressalto que a aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária, também utilizada na planilha de cálculo apresentada no feito executivo, tem-se que a mesma não se destina à recomposição da moeda, mas, à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, de modo que deve ser substituído pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nesse sentido, vejamos a conclusão do i. Min. Marco Buzzi, ao proferir decisão monocrática nos autos do AREsp n. 1751196/PR: “
Diante de tais premissas, é de se reconhecer que a taxa CDI não se destina à recomposição da moeda, mas à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida”
.

De outra banda, deve ser mantido o
decisum
quanto ao não afastamento dos efeitos da mora, pois, somente a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros são considerados como encargo de normalidade, de modo que ausente qualquer abusividade nesse sentido, consoante visto na espécie, não há que se falar na descaracterização da mora do devedor. Neste sentido o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado.

2.
O abuso na exigência dos "encargos da normalidade", quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor.

3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 – negritei).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que é vedado ao magistrado revisar, de ofício, cláusulas estabelecidas em contrato bancário, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tal orientação foi consagrada no julgamento do REsp 1.061.520/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos moldes do art. 543-C do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora. Posicionamento reiterado no mesmo REsp 1.061.520/RS.

3. Embargos de divergência acolhidos, em parte.”
(EREsp n. 785720/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.05.2010 – negritei)

Eventual descumprimento das disposições da Resolução Bacen n. 3.844/2010 pela instituição bancária embargada tem seara própria de fiscalização e não tem o condão de descaracterizar a natureza jurídica do título executivo.

Por fim, em razão da parcial procedência do pedido, redistribuo os ônus sucumbenciais
, que deverão ser suportados por ambas as partes
, atribuindo a proporção de 80% ao autor e 20% ao réu, sob o percentual fixado na r.sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a ilegalidade do CDI como índice de correção monetária, substituindo-se pelo INPC, com a consequente exclusão de tais encargos da planilha de cálculo apresentada pela exequente, ora embargada, na inicial do feito executivo, mantendo o restante incólume.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025